Tribunal: TJDFT
Processo: 0754283-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754283-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou a substituição da multa aplicada por sequestro de valores, ID 55999822. A embargada, em contrarrazões, ID 56366473, esclarece que não há omissão no Acórdão, 55796386, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. Por meio do despacho ID 56392991, houve a determinação de intimação da embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 56394257, que noticiou a designação de data para a realização da consulta em Oftalmologia. A embargada por meio da petição ID 56450205, requereu a suspensão do feito para confirma a realização do procedimento pleiteado. Por meio da decisão ID 56486931, houve a determinação de suspensão do curso processual, com a posterior intimação da embargada para manifestar-se quanto a realização da consulta em oftalmologia. A embargada por meio da petição ID 57177428, noticiou a realização da referida consulta em 12/03/2024 no Hospital Regional de Taguatinga. O Distrito Federal por meio de petição ID 58001566, manifestou-se pela perda do interesse recursal, e consequente desistência dos Embargos opostos, uma vez que a própria embargada confirmou o cumprimento da obrigação. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em oftalmologia. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito